Tribunal: TJMT
Processo: 1004133-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004133-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGANTE), FELIPE MIGUELON FERREIRA - CPF: 358.718.848-30 (EMBARGADO), JOSEANE CAMILA CAMARGO - CPF: 225.231.528-86 (EMBARGADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DE RECURSO CONEXO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento de recurso conexo que reformou integralmente a decisão agravada, revogando tutela de urgência que suspendia exigibilidade de dívidas rurais e sobrestava ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao interesse recursal da embargante e em contradição ao reconhecer a ilegalidade da decisão sem conceder o provimento do recurso em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamentou adequadamente o não conhecimento do recurso com base na perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento de recurso conexo que reformou a mesma decisão agravada.

4. A decisão atacada no agravo da embargante foi integralmente reformada em recurso conexo, operando-se efetivamente a perda superveniente do objeto, independentemente da especificação individual dos contratos ou réus.

5. As alegações revelam intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, desviando-se do âmbito dos embargos declaratórios, que se limitam aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões devolvidas foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
não conheceu do
R
ecurso
.

O
embargante aponta omissão e contradição da Câmara julgadora quanto ao interesse recursal, sustentando que o julgamento de recurso conexo não elimina automaticamente seu interesse recursal, uma vez que inexiste manifestação expressa sobre a extensão dos efeitos do julgado aos demais réus.

Alega ainda contradição ao reconhecer a ilegalidade da decisão agravada sem conceder o provimento do recurso em seu favor.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, que conste expressamente a extensão da decisão aos demais réus, mencionando especificamente os contratos no 1790131367 e 1790131260.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta omissão quanto ao seu interesse recursal e contradição por reconhecer a ilegalidade da decisão sem prover seu
R
ecurso.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a Câmara fundamentou adequadamente o não conhecimento do recurso com base na perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004470-69.2026.8.11.0000, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso-Sicoob Primavera MT, que reformou a mesma decisão agravada.

O acórdão consignou expressamente:
“
Constata-se, no entanto, que contra esse
decisum
foi interposto também o Agravo de Instrumento n.1004470-69.2026.8.11.0000 pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso-Sicoob Primavera MT, o qual foi provido, nesta mesma sessão(25-03-2026), para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC
”.

A decisão
agravada
no Agravo de Instrumento d
o
embargante era a mesma reformada no
R
ecurso conexo, qual seja,
aquela que

deferiu tutela provisória de urgência cautelar antecedente para suspender a exigibilidade de dívidas discutidas, impedir a cobrança e negativação dos autores, sobrestar ação de busca e apreensão e determinar a restituição de bens eventualmente apreendidos
.

Tendo sido a decisão integralmente reformada em
R
ecurso conexo, operou-se efetivamente a perda superveniente do objeto do presente agravo, independentemente da especificação individual dos contratos ou réus, uma vez que a tutela de urgência foi revogada em sua totalidade.

Desse modo, a
alegada omissão não se configura, pois o acórdão tratou especificamente da questão da perda do objeto, fundamentando adequadamente a decisão. A suposta contradição também não se verifica, uma vez que o não conhecimento por perda do objeto é consequência lógica da reforma integral da decisão agravada.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026